Tribunal: CARF
Processo: 13706.004089/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004089/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.930 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MAGALY FERREIRA HOSSELL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor total de R$ 16.885,17, já acrescido de multa de ofício e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos tributáveis recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 45.778,55, conforme se depreende da notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004089/2007-62
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004089/2007-62

lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 7.512,20 (fls. 9/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-31.855, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 96/100):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2003 às fls. 08 a 10, tendo sido apurada omissão de rendimentos
recebidos da Petros no montante de R$ 45.778,55.
O lançamento resultou na cobrança de um crédito tributário no total de R$ 16.885,17.
A contribuinte contesta o lançamento por meio da impugnação de fls. 01 a 07, alegando,
em síntese, que:
1. não haveria omissão de rendimentos, pois a contribuinte seria isenta do imposto de
renda, haja vista possuir distúrbio de personalidade não especificada. A justiça já
teria reconhecido tal situação num processo contra a empresa Petróleo Brasileiro S/A,
tudo de acordo com os documentos trazidos ao processo;
2. a contribuinte não teria recebido a restituição apontada na notificação de lançamento,
conforme documentos, em anexo;
3. com base nos comprovantes juntados, a contribuinte faria jus a R$ 929,57 de
despesas médicas e R$ 2.119,66 de contribuição à previdência privada;
4. à fl. 07, apresenta os dados para depósito de sua restituição e protesta pela posterior
juntada de documentos que venham a ser obtidos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 17/12/2010 (fls. 104), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 30/12/2010, via postal, recurso voluntário (fls. 52/54), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que é portadora da moléstia grave
denominada “Distúrbio de Personalidade não Especificada” - CID 03019-8, conforme laudo
médico pericial expedido pelo INSS, em 01/11/1995, cuja moléstia é anterior a sua
aposentadoria, sendo, pois, portadora de alienação mental, doença prevista no art. 6o, XIV da Lei
no 7.713/88. Portanto, faz jus à isenção tributária que a desobriga ao recolhimento do imposto de
renda.
Requer, ao final, a improcedência da exigência fiscal apurada.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004089/2007-62

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos – Da isenção por moléstia grave – Do
não preenchimento dos requisitos legais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em relação a omissão de rendimentos apurada no ano-calendário de 2003, no valor
de R$ 45.778,55, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão recorrida (fls. 98/99):
No que concerne à alegação de que o rendimento no valor de R$ 45.778,55 auferido da
Petros seria isento do imposto de renda por ser portadora de distúrbio de
personalidade não especificada, há que se destacar a legislação que trata desta matéria,
de acordo os requisitos do artigo 6°, da Lei 7.713/88, com redação dada pelo art. 47 da
Lei n° 8.541/92, a seguir transcrito: (...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Analisando-se toda a documentação contida nos autos, conclui-se que não há nenhum
laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios que pudesse atestar que a contribuinte seria portadora
de alguma moléstia isentiva especificada na Lei supracitada.
Apenas a título de esclarecimento, constata-se às fls. 23 a 25 que o próprio parecerista
que participou do processo judicial entre a contribuinte e a Petróleo Brasileiro S/A
afirmou que a interessada não possuía feição psicótica ou alienante.
(...)
Desse modo, não restou comprovado que o rendimento recebido da Perros no valor de
R$ 45.778,55 seria isento do imposto de renda, devendo então ser mantida a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização.
Como se pode perceber, a DRJ/RJ2 indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que embora demonstrado que os rendimentos recebidos tratam de proventos de
aposentadoria, não restou apresentado, ao teor da legislação de regência, o laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, atestando a existência de doença grave.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004089/2007-62

No que se refere a alegação de que a Recorrente não faz jus ao benefício fiscal
porquanto não apresentou laudo médico oficial devidamente formalizado, vale destacar que tal
exigência, de fato, está regulamentada no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no
caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4.
Pois bem. Diante da razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada na decisão recorrida deve ser mantida.
Isto porque não há como superar o fato de que o laudo pericial trazido (fls. 24,
89/91), embora emitido pelo INSS, não é expresso ao declarar a ocorrência da enfermidade que
acometeu a Recorrente, limitando-se apenas em registrar “Distúrbio de Personalidade não
Especificada”, sem se referenciar ao suporte documental que lhe deu valia. Ademais, não há
registro das observações, estudos, exames efetuados e nenhuma conclusão traçada; não se
vislumbra a declaração do profissional da identificação nominal da moléstia, sob as penas da lei;
em consulta à Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID)
não foi possível identificar a que doença, de fato, está relacionado o suposto CID 03019-8
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.930 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004089/2007-62

registrado no laudo emitido (fls. 24 e 91); o que, ao meu sentir, o desqualifica como hábil e
suficiente para motivar a isenção pleiteada.
Assim, do ponto de vista fiscal, o laudo pericial apresentado não se mostra
suficiente para atestar cabalmente ser a Recorrente portadora de doença incapacitante elencada
no rol taxativo contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil e idôneo ser a
Recorrente portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado com indicação clara da
doença elencada dentre aquelas previstas no art. 5o, XII, da IN SRF no 15/2001, que
normatizou o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, documento este relevante à obtenção do benefício
fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do
art. 111, inciso II, do CTN – impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção no caso
concreto, razão pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário lançado.
Não obstante, ainda que assim não fosse, a pretensão recursal também não
encontraria guarida nesse momento processual. Em relação aos requisitos para obtenção do
benefício fiscal, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital